Tribunal: TJDFT
Processo: 0714140-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714140-29.2024.8.07.0020 RECORRENTE: TARCIANO DA SILVA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Tentativa. Rompimento de obstáculo. Perícia técnica. Inexistência. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se o crime foi consumado ou tentado; (ii) se a falta de perícia técnica afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo. III. Razões de decidir 3. Há tentativa de furto se o agente é surpreendido ainda no interior da caixa subterrânea de companhia telefônica, ainda que já tenha rompido os cabos metálicos que pretendia subtrair. 4. A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia. 5. As declarações das testemunhas – policial militar e empregado da companhia telefônica - de que encontraram a tampa de acesso à caixa subterrânea da companhia telefônica com sistema de travamento rompido, confirmadas pela confissão do réu, de que utilizou pedaço de ferro para abrir a tampa, são provas suficientes de que houve rompimento de obstáculo. IV. Dispositivo 6. Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 155, § 4o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a exclusão da qualificadora consistente no rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ao argumento de que não foi realizada a perícia para a sua comprovação. Consequentemente, pede a redução da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 14, inciso II, e 155, § 4o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova. 2. A prova oral e documental podem suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente. (AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020